Tribunal: CARF
Processo: 15504.722016/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722016/2019-91
ACÓRDÃO
1002-003.554 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZAÇÕES NUTRI DE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2019
ECF. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. MULTA. VALIDADE.
É legítima a aplicação de multa pela entrega de declarações fora do prazo
normativamente estabelecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/07.
O presente processo tem origem na notificação de lançamento de fl. 62, emitida por
processamento eletrônico para exigência de multa, no valor de R$ 190.418,75, pelo atraso
na entrega da Escrituração Contábil Fiscal-ECF, uma vez apresentada em 12/03/2019,
quando o prazo se encerrava em 29/07/2016.
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou a impugnação de fls.
05/16 onde, em apertada síntese, alega que apresentou sua ECF no prazo, em 29/07/2016,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.554 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722016/2019-91
2
e que a ECF apresentada em 12/03/2019, que ensejou a autuação, seria retificadora com
mudança do regime de tributação, pois apresentou a ECF erroneamente com a tributação
pelo regime de lucro presumido, posteriormente corrigindo para o correto regime de lucro
real.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/07, conforme acórdão n. 107-
021.265, de 3 de fevereiro de 2023 (e-fls. 134).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 144, no qual
reproduz quase que literalmente os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva – Relator

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Como dito no preâmbulo, trata-se de recurso contra lançamento de multa pelo atraso na
entrega da Escrituração Contábil Fiscal - ECF, no qual o principal argumento do Recorrente foi o de
que a ECF retificadora não implicou mudança do regime de tributação, mas sim correção de erro
material, mediante substituição da ECF de lucro real pela de lucro presumido.

Não procede a tese do Recorrente.

O artigo 8oA do decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, é claro no sentido de
que a multa será aplicada mesmo no caso de ECF apresentada com inexatidões, incorreções ou
omissões. Confira-se:

Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do caput do art.
8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou que o apresentar com inexatidões,
incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas: ( )

No mais, constata-se que a matéria foi analisada com exatidão no acórdão exarado pela
DRJ/07, motivo por que peço vênia para colacionar, em seguida, trechos dele extraídos
consignados como fundamentos da decisão, os quais adoto como razões de decidir, valendo-me
da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de
2023 (RICARF):
“(...) O ATO Declaratório Executivo COFIS no 46, de 23 de junho de 2016 aprovou o
Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), cujo item 23 do glossário de
Perguntas e Respostas elucidava: 023 - Em que hipóteses não será admitida a ECF retificadora? Nas
seguintes hipóteses: a) quando iniciado procedimento de ofício; e b) quando tiver por objetivo alterar o
regime de tributação anteriormente adotado, salvo nos casos determinados pela legislação, para fins de
determinação do lucro arbitrado. Normativo: RIR/1999, art. 832; e IN SRF no 166, de 1999, art. 4 o. Já em 18
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.554 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722016/2019-91
3
de dezembro de 2017, a Instrução Normativa RFB no 1770 acresceu à Instrução Normativa RFB no
1422/2013, dentre outros, o art. 6o-A, in verbis: Art. 6o-A A retificação da ECF anteriormente entregue dar-
se-á mediante apresentação de nova ECF, independentemente de autorização da autoridade
administrativa. § 1o ... § 2o Não será admitida retificação de ECF que tenha por objetivo mudança do
regime de tributação, salvo para fins de adoção do lucro arbitrado, nos casos determinados pela legislação.
§ 3o ... Não consta que a ECF apresentada pela interessada em 12/03/2019 teve o objetivo de adoção do
lucro arbitrado, não podendo assim ser considerada retificadora de ECF apresentada em 29/07/2016, por
terem regimes de tributação diferentes, mas sim declaração original, apresentada intempestivamente uma
vez que o prazo para entrega da ECF se esgotara em 29/07/2016. Observe-se ainda que o próprio recibo de
entrega da ECF apresentada em 12/03/2019 (fl63) intitula-a como “original com mudança de forma de
tributação”, que significa dizer que a nova ECF tem forma de tributação diferente da anteriormente
apresentada, não podendo ser considerada retificadora.”

Tendo em conta que o atraso na entrega da ECF é
ostensivo, e que o Recorrente não aduz qualquer argumento capaz de alterar a decisão recorrida,
é de se negar provimento ao recurso.
Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 171
DF CARF MF
Original